Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-24.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600264-24.2020.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600264-24.2020.6.16.0030
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600264-
24.2020.6.16.0030 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela Comissão Provisória do
Partido Social Democrático do município de Prudentópolis/PR, relativas as Eleições Municipais de
2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas do Partido Social Democrático - PSD de Prudentópolis/PR, relativas à
campanha das eleições municipais de 2020, julgadas desaprovadas face à omissão de despesa
pelo órgão partidário prestador de contas referente à várias notas fiscais indicadas no item 2.2 do
relatório preliminar, notas fiscais emitidas pelo fornecedor Arildo Clodoaldo Moreira & Cia. Ltda.
(CNPJ: 05.355.980/0001-69), e em consulta ao "Fiscaliza JE" no SPCEWEB, foi verificada a emiss;
ão das notas fiscais elencadas no item 2.2 do relatório preliminar de análise das contas (Id
89208618), em situação ativa; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Partido Social Democrático (RECORRENTE)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
808
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.198

RECURSO ELEITORAL 0600264-24.2020.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: Partido Social Democrático
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - OAB/PR0031753
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA - OAB/PR0042310
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR0102241
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. OMISSÃO DE DESPESAS NÃO CONFIGURADA. MERAS
IRREGULARIDADES FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021).

2. Notas fiscais emitidas por posto de gasolina para os candidatos,
utilizando-se, equivocadamente, o CNPJ de campanha do órgão partidário
configura falha meramente formal, quando as despesas são devidamente
registradas nas prestações de contas dos candidatos.

3. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

Num. 42861808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
DOMUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 30ª Zona
Eleitoral de Prudentópolis/PR, pela qual, em razão da omissão de despesas, as contas foram
julgadas desaprovadas (ID 40278916).

Em suas razões recursais (ID 40279216), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
a desaprovação se deu por mero erro material na apresentação das contas deste partido e de
candidatos a ele coligados; b) o valor recebido pelo partido corresponde ao montante de R$
56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais), ao passo que as supostas irregularidades
apontadas somam a quantia de R$ 2.344,24, não prejudicando a transparência das contas; c) as
inconsistências apontadas pelo sistema do Poder Judiciário em relação às notas fiscais não
passam de erros cometidos pelos próprios fornecedores de campanha, que deixaram de emitir o
cupom fiscal no momento de emissão da nota fiscal definitiva, não sendo possível responsabilizar
o partido por este fato; d) algumas notas foram emitidas em duplicidade, todas as do fornecedor
Arildo dizem respeito a candidatos a vereador e foram por aqueles assumidas; e) já o Facebook
não forneceu nota fiscal a tempo, motivo pelo qual foram tempestivamente apresentados os
recibos de pagamento com valores idênticos, como se verifica dos extratos bancários.

Ao final, pugna pela retratação do juízo a quo, reformando a sentença, para que se
aprove suas contas eleitorais. Também requer o conhecimento do presente recurso, atribuindo-
lhe efeito suspensivo em especial no que diz respeito a quaisquer tipos de multas que vierem a
ser aplicadas em razão das supostas irregularidades da referida prestação de contas eleitorais,
bem como, que não seja realizado o registro de tal julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias – SICO. Em relação ao mérito, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que se reforme a r. sentença, no sentido de julgar aprovadas as contas ou,
subsidiariamente, aprovadas com ressalvas.

O juízo a quo manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida, por seus
próprios fundamentos. (ID 40280016)

Nesta instância, pela decisão de ID 40424516, foi indeferido o pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
seu desprovimento, diante da constatação de omissão de despesas na campanha, bem como da
impossibilidade de se verificar a origem dos recursos utilizados em sua quitação (ID 41855316).

É o relatório.

VOTO

Num. 42861808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD no município de Prudentópolis,
referente às Eleições de 2020, em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas
contas de campanha, diante da constatação de omissão de despesas.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com aquelas constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas, conforme se vê da seguinte tabela
constante no parecer técnico de ID 33465566:

Num. 42861808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Num. 42861808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Num. 42861808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Na instância originária, o partido, devidamente intimado, não se manifestou acerca
das inconsistências.

Já em suas razões recursais esclareceu tratar-se em alguns casos de notas
repetidas e de despesas arcadas por candidatos, cujo lançamento no CNPJ da campanha
ocorreu por equívoco. Para comprovar suas alegações, acostou diversos documentos à peça
recursal.

Todavia, esta Corte já firmou posicionamento no sentido de não conhecer de
documentos trazidos aos autos após a sentença, na mesma linha, aliás, de reiterada
jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, segundo a qual não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Confira-se:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado está
alicerçado em fundamentação apta à solução da controvérsia, com a devida
entrega da prestação jurisdicional.

2. A decisão contraditória e/ou obscura é que desafia o manejo dos embargos de
declaração. Aquela reputada injusta ou merecedora de aplicação diversa do
direito – pela leitura da parte interessada – comporta, processualmente, recurso
próprio.

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.

Num. 42861808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte
tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação
de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada
de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos
declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte
reconhecido em seu recurso especial que a extemporaneidade decorreu não de
ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco material".

3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas
pelo TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o
óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal
nesta seara.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020)
(Grifos inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO
BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.

Num. 42861808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO),
relativa ao exercício financeiro de 2018.

2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
inércia do partido em atender intimação para sanar irregularidades
apontadas em parecer preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a
juntada de documentação tardia. Precedentes.

(...)

(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021)
(Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020
(Resolução 23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de
preclusão.

(...)

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre as
notas fiscais detectadas no procedimento de circularização de dados; contudo, não prestou
esclarecimentos e tampouco juntou documentos.

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior e do
TSE e em atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos
acostados aos autos após a prolação da sentença.

A propósito do prévio entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições de
Num. 42861808 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).

Sem embargo de não se conhecer da documentação acostada com o recurso, em
consulta ao SPCEWeb, bem como ao site da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado, verifica-
se que assiste razão ao recorrente nos seus esclarecimentos. Diga-se, a propósito, que esta
consulta poderia ter sido feita na origem.

Inicialmente, porém, insta esclarecer que entre as espécies de documento fiscal há
os modelos nº 55 e nº 65. O primeiro refere-se à nota fiscal eletrônica que pode englobar mais de
uma operação e o segundo à nota fiscal emitida ao consumidor, utilizada em substituição ao
cupom fiscal. É prática muito comum no fornecimento de combustível a emissão de vários
documentos fiscais que servem de base para a nota fiscal eletrônica final, a qual engloba
diversos cupons fiscais. Foi exatamente o que ocorreu na hipótese, com o posto de gasolina
ARILDO CLODOALDO MOREIRA & CIA. LTDA.

Confira-se as imagens extraídas da ferramenta FiscalizaJE do sistema SPCEWeb:

Num. 42861808 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Como se vê, as operações de valor repetido possuem dois modelos diferentes, o 55
e o 65, evidenciando tratar-se do consumo do mesmo produto, equivocadamente contabilizado
em dobro, o que se comprova pelas informações complementares da nota fiscal eletrônica, em
que é descrita a que nota fiscal ao consumidor se refere aquela NFE, contendo o número do
documento fiscal vinculado.

Sendo assim, devem ser desconsideradas as despesas modelo 65, que foram
englobadas pela nota fiscal eletrônica a ele vinculada.

Já quanto às notas fiscais eletrônicas emitidas pelo posto de gasolina, como
sustentado pelo recorrente, foram consumidas e arcadas por candidatos lançados pelo PSD
naquela eleição municipal. Isso porque, analisando-se as notas fiscais, constata-se que o nome
do comprador é realmente o candidato, somente o CNPJ é o da campanha do partido.

Com efeito, é o que se constata pela consulta da NFE no site da Secretaria de
Fazenda do Estado do Paraná. Confira-se imagem de algumas das notas, como exemplo:

Num. 42861808 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Num. 42861808 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

O CNPJ da campanha do partido recorrente é 15.414.841/0001-12, justamente
aquele descrito no destinatário das notas fiscais, porém com o nome do candidato, como nos
exemplos acima. Esta situação se repete para as notas fiscais de valor R$ 101,70 (NF 26598) e
de valor R$ 124,06 (NF 26670).

As demais notas fiscais emitidas ao consumidor, modelo 65, apresentam a mesma
condição, ou seja, foram emitidas em nome de um candidato, mas com o CNPJ de campanha do
partido recorrente. Citam-se como exemplos:

Num. 42861808 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Num. 42861808 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Num. 42861808 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Resta averiguar se tais candidatos arcaram com os custos da nota fiscal. Após
consulta de suas prestações de contas pelo SPCEWeb, tem-se que a resposta é positiva, ou
seja, que tais despesas foram devidamente lançadas nas prestações de contas dos candidatos
João Michalichen Neto, Fernando Lukasevicz e Maria Rodrigues dos Santos Martiniaki.

Portanto, no caso em apreço, a irregularidade é meramente formal e procedimental,
uma vez que as despesas foram registradas no sistema de prestação de contas da Justiça
Eleitoral, possibilitando a aferição da origem dos recursos que arcaram com referidos gastos.

Neste contexto, a falha merece apenas ressalva, não impedindo a aprovação das
contas do partido.

No que toca à nota fiscal nº 24537115 emitida pelo Facebook Serviços Online do
Brasil, o recorrente sustenta falha do fornecedor por não ter emitido o documento a tempo da
apresentação destas contas, motivo pelo qual referida despesa foi devidamente registrada e
comprovada por recibo.
Num. 42861808 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331

Da análise das contas, verifica-se que as despesas com impulsionamento no valor
de R$ 1.000,00 foram devidamente lançadas na prestação de contas e comprovadas por dois
recibos do Facebook, no valor de R$ 500,00 cada (IDs 40271416 e 40273266). E como a única
nota fiscal emitida pelo Facebook é a apontada no quadro acima, justamente no valor de R$
1.000,00, reputo sanada também esta falha.

Sendo assim, esclarecidas as falhas, afasta-se a imputada omissão de despesa,
para se reconhecer meras impropriedades formais e procedimentais, as quais ensejam apenas
aposição de ressalvas às contas.

DISPOSITIVO

Nesse sentido, dá-se provimento ao recurso, para, reformando-se a sentença,
aprovar com ressalvas as contas da COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD DOMUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, relativas à eleição de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600264-24.2020.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO ESTEVAO DENEKA -
PR0031753, RENATA TELES DE SOUZA - PR0042310, FELIPE DENEKA MULLER -
PR0102241 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861808 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172579600000041836331
Número do documento: 22012816172579600000041836331